Tribunal: TJDFT
Processo: 0707030-66.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AOS EMBARGANTES. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS. MÉRITO. ANULABILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. DEMONSTRADO. OMISSÃO DOLOSA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS À FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.147 DO CÓDIGO CIVIL. ANULAÇÃO DO PACTO CONTRATUAL E RETORNO AO “STATUS QUO ANTE”. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Além da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida por pessoa natural, o conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra a incapacidade de os embargantes arcarem com as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento, de forma a justificar a manutenção da gratuidade da justiça concedida a esses litigantes. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. A validade do negócio jurídico depende do preenchimento dos requisitos constantes no art. 104 do Código Civil e também da inexistência de vício de consentimento capaz de macular a manifestação de vontade de algum dos contratantes, sob pena de viabilizar a anulabilidade do pacto contratual e o retorno das partes ao “status quo ante” (estado anterior à celebração do negócio jurídico).
3. A omissão dolosa a respeito do verdadeiro motivo que justificou a realização do negócio jurídico e também da real condição financeira do estabelecimento comercial vendido incide sobre elementos essenciais do pacto contratual e vicia a declaração de vontade dos adquirentes, os quais foram induzidos a celebrar contrato que não firmariam em condições normais.
4. Deve ser desconstituído o negócio jurídico quando o acervo probatório indica a existência de vício de consentimento (dolo) que prejudicou a autonomia da vontade dos adquirentes, além de violação à boa-fé contratual, em virtude da concorrência desleal feita pela alienante do estabelecimento comercial sem autorização expressa no contrato, em inobservância ao art. 1.147 do Código Civil.
5. Afasta-se a incidência da multa por litigância de má-fé quando inexistente dolo processual - aquele praticado no curso da ação judicial -, manifesta intenção de tumultuar o andamento do feito ou quaisquer das hipóteses constantes no art. 80 do Código de Processo Civil.
6. Apelação cível e apelação adesiva desprovidas.